Tribunal: TJDFT
Processo: 0764739-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÓVEIS PLANEJADOS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PARCERIA COMERCIAL ENTRE REQUERIDOS RECONHECIDA – SOLIDARIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que todos os participantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pela reparação de eventuais danos causados ao consumidor.
2. Os autores narraram que, em 29.07.2021, contrataram os requeridos para instalar móveis planejados na residência deles pelo valor de R$ 11.200,00, sendo que R$ 6.000,00, divididos no cartão de crédito em 3 parcelas de R$ 2.000,00, foram pagos à primeira ré, ora recorrente (ID 35187482 – fls. 1), e R$ 5.200,00 ao segundo réu, por meio de PIX (ID 35187482 – fls. 2). A previsão para a entrega e instalação dos móveis era 15.09.2021. Posteriormente, em 24.09.2021, os autores realizaram um termo aditivo ao contrato para a confecção e instalação de armários na área de serviço e pagaram R$ 800,00 ao segundo réu (ID 35187482 – fls. 3). Relataram que em 06.12.2021 o segundo réu não entregou nenhum dos móveis que foram contratados (ID 35187484). Postularam a condenação dos réus ao pagamento de R$ 12.000,00 (ID 35187479). A sentença julgou procedente o pedido e condenou os réus, solidariamente, à obrigação de devolverem aos autores o valor de R$ 12.000,00 (ID 35187530).
3. Compulsando os autos, verifica-se os autores efetuaram os pagamentos aos réus no mesmo momento, sendo o primeiro pagamento realizado às 14h31 do dia 29.07.2021 (ID 35187482 – fls. 1) e o segundo às 17h34min (ID 35187482 – fls. 2). Segundo declarado, sem impugnação dos réus, o pagamento ocorreu na residência dos autores quando um preposto da Recorrente CASA MADEIRA LTDA portava o equipamento para processar o pagamento com cartão. Contata-se também que não houve qualquer especificação por parte dos autores acerca da quantidade, qualidade ou cor dos materiais que seriam usados para fazer os móveis, o que revela a existência de colaboração para a execução do negócio contratado antecipando pagamento para indicação posterior do material a ser utilizado. Por outro lado, ainda que os autores tenham autorizado a recorrente ao entregar os materiais ou mercadorias ao segundo réu, não há nos autos prova da efetiva entrega e recebimento desse material a ser utilizado na fabricação dos móveis. Desse modo, percebe-se que a recorrente era responsável pelo fornecimento matéria-prima, ao passo que o outro réu era encarregado da fabricação dos móveis, de tal maneira que ambos auferiam lucro com essa colaboração. Assim, restou evidenciada a parceria empreendida entre os requeridos para captação de clientes com o objetivo comercial.
4. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: “2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não prospera. Restou demonstrada, nos autos, a parceria entre os réus para a captação de clientes, um fornecendo a matéria prima e o outro a mão de obra, a fim de auferir lucro por ambas as partes, o que atraiu as regras do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, isso não impede que o réu que se sentir prejudicado promova ação regressiva contra aquele que entender ter causado danos ao consumidor (Acórdão 1039345, 07009284920168070010, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 22/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. A parceria comercial não decorre apenas de contrato, mas pode ser forjada e configurada pelo modo de agir, por fatos e intencionalidades dirigidas ao fornecimento de produtos e serviços no mercado. Essa interpretação, na hipótese dos autos, se impõe em decorrência dos princípios de proteção do consumidor contidos no artigo 6° da Código de Defesa do Consumidor.
6. Portanto, o recorrente não se desincumbiu da comprovação de inexistência de parceria comercial com o segundo réu, devendo responder solidariamente pelos prejuízos materiais advindos do descumprimento contrato de fabricação de móveis, conforme previsão do parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.